Tribunal: TJBA
Processo: 0510405-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º 0510405-25.2020.8.05.0001

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante : Alberto Leonidas Silva Filho

Advogado(a) : Defensoria Pública do Estado da Bahia

Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. TENTATIVA. TEORIA DA
AMOTIO
. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, pela qual se condenou o apelante pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, além da condenação à reparação mínima no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

2.
Recurso em que se pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para furto privilegiado tentado, bem assim o afastamento da condenação ao pagamento da indenização mínima
.

II. Questões em discussão.

3.
As questões em discussão consistem em saber se (i) os elementos de prova produzidos em juízo são suficientes para sustentar a condenação do acusado; (ii) é possível a desclassificação da conduta para furto privilegiado tentado; e (iii) a condenação à reparação mínima de danos comporta manutenção.

III. Razões de decidir.

4.
Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima, quando firmada de modo hígido nas duas fases da persecução penal e amparada pelo restante do conjunto probatório, como os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, assume valor probatório de destaque, sendo apta a alicerçar essencialmente a condenação.

5.
Extraindo-se das provas colhidas, de modo indene a dúvidas, que o apelante efetivamente subtraiu para si coisa alheia móvel (aparelho celular), queda-se inviável se furtar ao enquadramento da conduta como correspondente àquela reprimida pelo art. 155,
caput,
do Código Penal.

6.
A ausência de laudo de avaliação da
res furtiva
constitui óbice ao reconhecimento da figura do furto privilegiado, por impossibilitar a aferição do pequeno valor da coisa, requisito indispensável previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal e que não comporta presunção.

7.
É inviável a caracterização de furto tentado se o réu efetivamente inverteu a posse do bem, deixando o estabelecimento de onde subtraiu a
res furtiva
e sendo detido apenas em momento posterior, em outro local, após perseguição. Inteligência da Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça.

8.
A fixação de indenização reparatória mínima na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e o édito condenatório.

9
.
Sendo incluído de ofício na condenação o pagamento de indenização reparatória, faz-se imperativo seu afastamento em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese.

10.
Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização reparatória mínima, mantendo-se as demais prescrições do julgado.

Tese(s) de julgamento:

“1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos policiais, é prova idônea para sustentar a condenação. 2. Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e seguida
de
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 3. A ausência de laudo de avaliação do bem subtraído impede o reconhecimento do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º), pois o pequeno valor da coisa não pode ser presumido. 4. A condenação à reparação mínima de danos, prevista no art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso na denúncia, sob pena de ofensa ao princípio da correlação.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 14, II; art. 155, caput e § 2º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 582; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2097785/MG; STJ, AgRg no HC 789788/GO; STJ, AgRg no AREsp 2314965/MG.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
a
pelação

n.º 0510405-25.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelante
Alberto Leonidas Silva Filho
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator